Tribunal: TJBA
Processo: 8010052-03.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010052-03.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LOURIVAL ARAUJO ALVES JUNIOR

Advogado(s)
:
BERNARD ARAUJO BARROS

APELADO: NEUZE SIQUEIRA ARGOLO e outros (3)

Advogado(s)
:
AUGUSTO PAULO MORAES TUPINAMBA

MAF 03

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ANALISADAS PELO ACÓRDÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível, não conheceu do recurso por inovação recursal e ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. O embargante alega vícios na decisão, defendendo que a tese de quitação parcial da dívida fora apresentada antes da sentença.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro de premissa fática, ao desconsiderar manifestações processuais anteriores à sentença sobre suposta quitação parcial da dívida contratual.

III. Razões de decidir
3. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, mas à integração da decisão judicial, conforme prevê o art. 1.022, do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a alegação de inovação recursal, concluindo que a tese de quitação parcial não foi suscitada em momento processual oportuno.
5. A petição mencionada pelo embargante foi considerada pelo juízo de origem e não constituiu manifestação de defesa formal apta a afastar os efeitos da revelia.
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença foi analisada, concluindo-se pela inadequação do recurso interposto.
7. Não se identificam omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, sendo os embargos utilizados como meio de inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito da causa quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão impugnada, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, parágrafo único, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJGO, Emb. Decl. na ADI nº 5320687-81.2018.8.09.0000, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda, Órgão Especial, j. 09.02.2023; TJDF, Emb. Decl. na Ap. Cív. nº 0722920-25.2018.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6ª Turma Cível, j. 15.05.2024; TJMT, Emb. Decl. Cív. nº 1031502-62.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 05.11.2024; TJSP, Emb. Decl. Cív. nº 1061484-61.2016.8.26.0576, Rel. Des. Luis Roberto Reuter Torro, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 25.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8010052-03.2020.8.05.0001
, em que figuram como embargante
LOURIVAL ARAUJO ALVES JUNIOR
e como embargados
NEUZE SIQUEIRA ARGOLO e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
NÃO ACOLHER os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator